Tribunal: STF
Processo: RE 1294585
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “APELAÇÃO. MANDADO SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA. FALECIMENTO APÓS A EC N. 41/2003. PAGAMENTO INTEGRAL NOS VALORES QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO RECEBERIA, SE VIVO FOSSE. OBSERVÂNCIA À REGRA RESTABELECIDA PELA EC N. 70/2012. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 2º, da Constituição Federal e aos dispositivos das EC’s 41/03; 47/05; e 70/12.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que ”a aposentadoria do servidor falecido foi concedida com paridade e integralidade, com fundamento nas regras vigentes à época da sua aposentadoria (em 1972)” (eDOC 14, p. 6).



    Defende-se, por fim, que “as aposentadorias por invalidez concedidas aos militares ANTES OU DEPOIS de 31.12.2003 foram calculadas de forma integral e sempre foram reajustadas pela paridade, sendo em muitos casos concedida com base nos proventos do posto imediatamente superior” (eDOC 14, pp. 7-8).



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18).



    Em 27.10.2020, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 396 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 22). 



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 24, pp. 38-48). 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 8, pp. 3-6)



    “(...)



    No caso em análise, o servidor militar instituidor da pensão foi reformado por incapacidade física, em 18.04.1984, tendo falecido em 15.01.2016(pp. 16-17), motivo pelo qual não se aplica o Tema 396/STF. Com o advento da EC n. 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à EC n. 41/2003, a paridade foi restabelecida a determinados servidores, nos seguintes termos:



    Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. 



    Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180(cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.



    Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 



    O art. 40, § 1º, I, da CR, com redação dada pela EC n. 41/2003,assim dispõe:



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).



    Ademais, o art. 7º da EC n. 41/2003:



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão,na forma da lei. 



    Logo, de acordo com a regra do art. 6º-A da EC n. 70/2012, à pensão decorrente do benefício de aposentadoria por invalidez, em razão de óbito do inativo, também deve ser assegurada a paridade com a remuneração dos ativos, sendo afastada a aplicação do disposto no § 8º do art. 40 da Constituição da República. 



    (...)



    Portanto, tendo o instituidor da pensão ingressado no serviço público antes de 31.12.2003 e sido reformado por incapacidade, que equivale à aposentadoria por invalidez, a pensionista faz jus à paridade para fins de reajuste .”



    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual em questões previdenciárias aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (ADI 3.104), em atenção ao princípio tempus regit actum.



    Nesse sentido:



     
EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.5.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 718.530-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.11.2014).



     
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2013). 



    Ademais, a competência legislativa autorizada pela Constituição ao ente estatal sobre o tema (regras para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores) faz com que a eventual ofensa ao Texto Constitucional no que tange à aplicação da legislação estadual (Lei Complementar Estadual 614/2013) se dê apenas de forma reflexa, o que não autoriza o acesso à via extraordinária. Incide na espécie o óbice da Súmula 280, STF. No mesmo sentido: ARE 678.318, Rel. Min. Joquim Barbosa, DJe 07.08.2012; ARE 742.152, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.04.2013; ARE 895.171, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.08.2015; ARE 678.318-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.02.2015, este último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO. REVISÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente